Tribunal: TJDFT
Processo: 0735384-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0735384-45.2022.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA, contra a decisão proferida pela d. Magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante, ocorrida em 17/03/2022, em prisão preventiva com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, por suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 12, caput, e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003; e art. 180, caput, do Código Penal. . Alega, o impetrante, em síntese, excesso de prazo na prisão do paciente que se encontra preso desde 25/03/2022, sendo que a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias, e, caso mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada. Ao final, requer a concessão da liminar para soltura do paciente, ou então, que seja liberado mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os termos a decisão objeto de impugnação (id 129720203): “(...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que sa infrações penais atribuídas neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido são dolosas e possuem penas máximas privativas de liberdade superiores a quatro anos. Logo, para o crime que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Na situação sob análise, o modo como teria sido praticada a infração, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. O autuado teria sido flagrado com porção de maconha na rua e, dada a fundada suspeita de que havia mais drogas na residência, os policiais ingressaram na residência e encontraram no local mais porções de maconha e cocaína, uma arma de fogo .40 e mais de 70 munições de calibre diverso. Consta ainda que a arma foi subtraída em 2019, sendo, portanto, receptada. Não bastasse isso, o autuado possui condenações definitivas por crimes de roubo e furto, sendo o mais recente de 2018. Há, portanto, reiteração delitiva acentuada e específica, sendo ainda importante salientar que o autuado está em cumprimento de pena em regime aberto, para o qual progrediu em fevereiro de 2020. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA, nascido em 16/01/1996, filho de Cicero Alves Feitosa e de Marcia Amorim De Oliveira, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” In casu, a prova da materialidade do crime restou comprovada pelo laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF (ID 118497616). Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o paciente foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de drogas (maconha e cocaína), havendo também a imputação dos crimes do art. 12, caput, e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei no 10.826/2003; e art. 180, caput, do Código Penal. Vale frisar o perfil criminoso do paciente (FAP no ID n. 118497327), que ostenta condenações definitivas por crimes de roubo e furto, a evidenciar reiteração delitiva acentuada e específica, como bem pontuado pelo Juízo do NAC. Não bastasse, por ocasião da prisão em flagrante, o paciente estava em pleno cumprimento de pena em regime aberto, o que não foi suficiente para frear seu ímpeto criminoso. Assim, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo imperiosa a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Por fim, ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Portanto, por todo o exposto, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Assim, indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações do Juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora